Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702894-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA, CENTRAIS ELETRICAS S.A. [SUBESTACAO DE JACAREPAGUA] APELADO: CENTRAIS ELETRICAS S.A. [SUBESTACAO DE JACAREPAGUA], COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente Furnas Centrais Elétricas S.A. colacionou comprovante de pagamento (ID 31080323), cuja data de pagamento (17/11/21) é posterior à data de vencimento delineada na guia de custas (16/11/21). Nessa toada, obsta-se a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora